Tribunal: TJBA
Processo: 8173026-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173026-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CIDNEI DOS SANTOS FERNANDES

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. TAXA DE SEGURO E ASSISTÊNCIAS CORRELATAS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE SEGURADORA PELO MUTUÁRIO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. TARIFA DE REGISTRO. SERVIÇOS QUE NÃO FORAM COMPROVADAMENTE ARCADOS PELA FINANCIADORA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DO FINANCIADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES.

AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DA ACIONADA. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É legal a cobrança de Tarifa de Cadastro (TC), não havendo que se falar em ilegalidade, considerando que não restou cabalmente comprovado nos autos que o pacto ora em exame não foi o primeiro a ser celebrado com a instituição ré, nem que a tarifa de cadastro fora cobrada mais de uma vez, não merecendo razão a apelante nesse quesito. Logo, revela-se legal a sua cobrança.

Com relação ao Seguro e assistências a ele correlatas, verifica-se que não há qualquer opção de escolha pelo requerente quanto à Seguradora responsável pelo cumprimento da apólice. Na verdade, o produto em questão é oferecido de forma vinculada à instituição financeira ré. Portanto, observadas as diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº. 1.639.320/SP, deve ser afastada a incidência do prêmio cobrado na relação contratual em análise.

No que diz respeito aos valores suportados pelo consumidor a título do Seguro e assistências a ele correlatas, o que será apurado na fase de liquidação, impõe-se a restituição do indébito na forma simples, atualizado desde a data de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, além de correção monetária, pelo INPC, a partir do efetivo pagamento indevido realizado pelo autor.

Quanto à Tarifa de Avaliação do Bem, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso especial repetitivo, que, em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008 é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto; No caso em exame, constata-se que a contratação ocorreu em 14/01/2020, porém a parte ré não juntou aos autos prova de que tenha procedido a uma avaliação prévia do bem por meio de terceiros a justificar a cobrança. Por tais razões, é abusiva a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, devendo o réu proceder com a restituição dos referidos valores pagos pelo autor
na forma simples, atualizados desde a data de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, além de correção monetária, pelo INPC, a partir do efetivo pagamento indevido realizado pelo autor.

A tarifa de registro do contrato é válida, desde que os serviços tenham sido prestados. No caso dos autos, apesar da cobrança imposta ao financiado, verifica-se que na cláusula 6.1 do contrato ficou estabelecido que caberia ao autor efetivar o registro da alienação fiduciária do contrato, não à financeira. Então, não havendo prova da efetiva prestação do serviço pela apelada, será devida a devolução desse valor cobrado no contrato, na forma simples e atualizado desde a data de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, além de correção monetária, pelo INPC, a partir do efetivo pagamento indevido realizado pelo autor.

No presente caso, inexiste prova inequívoca da má-fé ou dolo por parte da instituição financeira, não restando caracterizada a hipótese prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, no que diz respeito a eventuais valores pagos a maior pelo consumidor, o que será apurado na fase de liquidação, impõe-se a restituição do indébito na forma simples, atualizado desde a data de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, além de correção monetária, pelo INPC, a partir do efetivo pagamento indevido realizado pelo autor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8173026-16.2022.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
CIDNEI DOS SANTOS FERNANDES
, e, como Apelado,
BANCO J. SAFRA S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora